Tribunal: TJDFT
Processo: 0715300-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715300-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: MARIA EDUARDA CORDEIRO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA contra decisão (ID origem 191126161) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0711070-61.2024.8.07.0001 movida por MARIA EDUARDA CORDEIRO LOPES, deferiu tutela de urgência em caráter incidental para determinar que a “mantenha o contrato com a autora/beneficiária, nos moldes originalmente contratados, devendo se abster de praticar atos que impeçam o exercício de direitos oriundos do contrato e que passe a enviar os boletos regularmente, a partir do mês de abril, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por cada ato de descumprimento.”. Alega o agravante, em síntese, sua ilegitimidade passiva ad causam ao argumento de que o “de forma totalmente equivocada a Agravada ajuizou a ação perante a Agravante, pois não é a Operadora de saúde, ora Agravante, que administra e emite boletos aos beneficiários, sendo essa uma função da administradora EASY PLAN”. Elenca que “a distinção essencial entre um Plano de Saúde e uma Administradora de Benefícios reside na natureza de suas atividades: o primeiro presta os serviços de saúde contratados, enquanto o segundo assume as responsabilidades administrativas e financeiras associadas aos contratos de assistência à saúde, incluindo a gestão da inadimplência e o envio de boletos aos beneficiários”. Sustenta, assim, que não possuir “responsabilidade quanto à emissão e envio de boletos, motivo pelo qual, não tem a menor possibilidade de cobrir os custos da tutela de urgência, posto que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo principal, bem como não possui competência e autonomia para gerenciar boletos”, pontuando que “não se vislumbra a viabilidade da consignação em pagamento, devendo a Agravada buscar negociação e tratativas diretamente com sua administradora de benefícios em relação ao seu inadimplemento contratual”. Esclarece, ainda, “a instauração de um processo para pagamento por consignação mostra-se inadequada, visto que já há um processo em andamento, no 0708541-69.2024.8.07.0001, tramitando na 12a Vara Cível Foro de Brasília (Brasília - DF), para reativação do plano, o qual deve ser tratado diretamente com a administradora de benefícios, incluindo a regularização dos pagamentos em atraso”. Defende, outrossim, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, a elevada multa diária fixada para o caso de descumprimento, bem assim e o exíguo prazo para cumprimento. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 58040840 e 58040841), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Precipuamente, argumenta a agravante a ilegitimidade passiva ad causam, porquanto o autor “a administração de contratos, especialmente no que concerne à inadimplência e ao envio de boletos, é de competência da Administradora de Benefícios, não do Plano de Saúde. A emissão de notificações de inadimplência, portanto, é uma atribuição típica da Administradora de Benefícios, que atua como agente intermediário entre os beneficiários e o Plano de Saúde”. Conduto, a responsabilidade solidária da agravante enquanto operadora do plano de saúde em conjunto com a administradora exsurge de determinação legal contida no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o qual incide da relação contratual entabulada na espécie por força de se encaixarem as partes nos art. 2o e 3o da sobredita legislação, bem assim do entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ – no enunciado n. 608. O objetivo a aludida norma, respaldada pela jurisprudência, é garantir a proteção da parte hipossuficiente em uma relação contratual assimétrica como a de consumo, inclusive a espécie do caso concreto, de maneira que a responsabilização solidária dos fornecedores componentes da cadeia de consumo não se lastreia na lógica operacional do serviço por estes prestado, senão da garantia de que os interesses do consumidor não sejam facilmente frustrados. Dessa maneira, ainda que possível a delimitação do âmbito de atuação e das responsabilidades de cada fornecedor na cadeia de consumo, a ausência de prejuízo para o consumidor que poderia abrir espaço para a exclusão da fornecedora agravante na hipótese não restou suficientemente demonstrada. Nesse tocante, na origem relata a parte autora que houve ajuizamento de ação cominatória (tramitando perante a 12o Vara Cível de Brasília, sob o no 0708541-69.2024.8.07.0001) na qual houve a concessão de tutela de urgência, e que “a requerida em MANIFESTO ATO DE RETALIAÇÃO ao fato de ter sido compelida custear o tratamento da autora, não mais disponibilizou á autora os boletos subsequentes da mensalidade do plano de saúde, fato que culminou no inadimplemento da parte autora, quanto a mensalidade do corrente mês, que venceria na data do dia 10/03/2023” (ID origem 191052393, fl. 3). Narrado, ainda, na petição inicial que “durante esse intervalo a autora tentou diversas formas de emitir o boleto, a fim de evitar o eventual cancelamento do seu plano de saúde, mormente está vivendo uma situação delicada, em razão de sua gravidez de alto risco. Contudo, a resposta da requerida sempre foi no sentido de que, por questões internas a emissão dos boletos da mensalidade estava suspensa” (ID origem 191052393, fl. 4), o que revela que não há uma estabilidade na prestação do serviço em favor da autora/consumidora, senão que o acompanhamento de sua gravidez de alto risco não está sendo garantido a contento – tanto assim que houve necessidade do deferimento de tutela de urgência em caráter incidental, ora questionada. Portanto, do que se depreende do contexto fático dos autos originários, não se confirma a alegação da agravante de que esta não possuiria “responsabilidade quanto à emissão e envio de boletos, motivo pelo qual, não tem a menor possibilidade de cobrir os custos da tutela de urgência, posto que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo principal, bem como não possui competência e autonomia para gerenciar boletos.”, de modo que sua posição de fornecedor componente da cadeia de consumo juntamente com a administradora, sua parceira comercial, não autoriza o afastamento da responsabilidade da própria operadora do plano de saúde da determinação que lhe fora imposta na decisão agravada. Em reforço, cumpre destacar a uníssona jurisprudência desta Corte no sentido da responsabilidade solidária da administradora de plano de saúde em razão de compor a cadeia de fornecedores da relação contratual de consumo. A propósito, aplica-se ao caso a mesma ratio decidendi que atrai a responsabilidade das administradoras quanto à atuação das operadoras de planos de saúde. Confira-se: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA. 1. A natureza da relação jurídica entre a Agravante, administradora de benefícios, e a operadora do plano de saúde, não é a mesma que existe entre o consumidor e a cadeia de fornecedores que gera a relação de consumo. Quando esta é reconhecida, considera-se que todos os integrantes da chamada "cadeia de consumo" até o destinatário final, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. 2. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelo cancelamento irregular do plano de saúde, na esteira do que prescrevem os artigos 12, 14, 18, 20, 25, § 1o e 34 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1793812, 07375857320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DOS BENEFÍCIOS É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. (...). I. Os contratos de plano de saúde são submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplica-se a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento. Logo, há solidariedade entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor, em virtude de falha na prestação do serviço (Lei 8.078/1990, artigos 14 e 25, § 1o). (...) (Acórdão 1783833, 07153751920238070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: SUSPENSÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A administradora e a operadora do plano compartilham a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato de prestação do serviço de saúde, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes no aliciamento clientes, coordenação dos pedidos de consulta e exames e efetivamente prestá-los através de rede própria ou conveniada. (...) (Acórdão 1769576, 07422238320228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a celeuma afeta à dificuldade de pagamento da mensalidade do plano de saúde pelo participante indubitavelmente implica na responsabilidade da operadora do plano de saúde, não apenas por compor a cadeia de consumo, como por estar obrigada, junto da administradora, ao fornecimento dos meios de pagamento à autora em função de decisão judicial proferida liminarmente nos autos originários (ID origem 191126161). No concernente ao não preenchimento dos requisitos pela parte autora para concessão da tutela de urgência, para além da vagueza da argumentação na peça recursal, o pleito resta bem fundamentado pela decisão agravada que suscintamente estatui que “A documentação apresentada na inicial demonstra que a autora está em dia com as mensalidades até o mês de fevereiro de 2024 (ID 191052712), o que corrobora a tese de que a requerida está criando imbróglios para o pagamento das mensalidades”. Igualmente pelo mesmo motivo não se verifica reparo a ser feito quanto às astreintes fixadas em “R$ 2.000,00 por cada ato de descumprimento”, e ao prazo para o cumprimento da decisão, em razão da necessidade premente da manutenção do contrato de plano de saúde em benefício de participante em pleno tratamento para garantir o acompanhamento de seu estado de saúde (gravidez de alto risco – ID origem 191052713) e necessidade constante exames e de acompanhamento de pré-natal pela equipe assistente. Consigno, ainda, por oportuno, que a alegação acerca da conexão em outra demanda envolvendo o mesmo contrato proposta pela autora/agravada é matéria que não foi submetida à apreciação da instância ordinário, o que impede seu conhecimento em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator